Tribunal: STF
Processo: ARE 1466943
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO, CONFORME O JULGAMENTO DA ADI 2332 PELO STF. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. MATÉRIA CORRESPONDENTE AO TEMA 126 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR PARA QUE OS FEITOS TRANSITADOS EM JULGADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO SE SUJEITEM A SOBRESTAMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, MODIFICAÇÃO. CASO EM QUE A COISA JULGADA SE OPEROU ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PERCENTUAL QUE DEVE SER MANTIDO CONFORME FIXADO ANTERIORMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega que “a Corte catarinense, apreciando inconformismo do Estado recorrente, manteve a sua decisão em clara afronta: i - ao artigo 102, § 2º, da Carta Federal; ii - ao julgamento plenário proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2332, que declarou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/ 41; e, iii – aplicou verbete sumular já revogado”.



    Sustenta que,



    “No caso dos autos a decisão da desapropriação, que fixou os juros compensatórios em 12% aa., foi proferida quando estirpada do mundo jurídico a redação conferida ao artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 pela MP n. 2.207-42/2000, reeditada até a MP n. 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, segundo a qual os juros compensatórios seriam de até 6% ao ano. 



    Isto porque na ADI n. 2.332, em 05/09/2001, em Medida Cautelar, suspendeu a vigência da alteração promovida pelas Medidas Provisórias referidas por julgá-las inconstitucionais. 



    Ocorre que, na mesma ADI n. 2.332, em 17/05/2018, o STF ao julgar constitucional a imposição de juros compensatórios do 6% ao ano, devolveu ao ordenamento jurídico o imperativo legal. 



    Portanto, tratando-se de renovação da mora mês a mês, aplicável a partir de 28/ 05/ 2018 (publicação da ata de julgamento da decisão proferida em 17/ 05/ 2018) o percentual de juros de 0,5% ao mês, por aplicação do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/ 1941, reinserido no mundo jurídico e com aplicação imediata às obrigações em mora por força do princípio tempus regit actum. 



    Dessa feita, o percentual de juros compensatório, quando devido, é de 6% (seis por cento) ao ano. E, não 12% (doze por cento) conforme fixado.”



    Requer que seja conhecido e provido o recurso extraordinário “reformando-se totalmente a decisão do Tribunal local, a fim de aplicar a partir de 28/05/2018 (publicação da ata de julgamento da decisão proferida em 17/05/2018) o percentual de juros de 0,5% ao mês, por aplicação do art. 15- do Decreto-Lei n. 3.365/1941, reinserido no mundo jurídico e com aplicação imediata às obrigações em mora por força do princípio tempus regit actum, conforme disposto no julgamento da ADI n. 2332”.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema 360 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”(Grifei).



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori ZAVASCKI, Relator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/3/2019)



    Além disso, nos termos do julgamento do RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, feito paradigma do Tema 733 da Repercussão Geral, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. Conforme a seguinte ementa do precedente citado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” DJe de 9/9/15).



    No caso em tela é incontroverso que a sentença exequenda transitou em julgado antes de 17/05/2018, ou seja, antes do julgamento do mérito da ADI nº 2.332/DF, pelo que verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão impugnado, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de violação direta da Carta Magna. IV – Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503-RG/SP – Tema 360 da Repercussão Geral). V – A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.369.829/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem” (ARE nº 1.392.222/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/5/23).



    Aplicando a mesma orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.376.622/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/22; ARE nº 1.389.525/MS-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/2/23; e ARE nº 1.383.414/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 29/6/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente